Tribunal: TJPA
Processo: 0800532-25.2026.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800532-25.2026.8.14.0046

APELANTE: RAIMUNDO JOSE DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CIVEL Nº

0800532-25.2026.8.14.0046

COMARCA:

RONDON DO PARÁ

APELANTE: RAIMUNDO JOSE DA SILVA

ADVOGADO: SHELBY LIMA DE SOUSA

APELADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DEMANDAS MASSIFICADAS. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA ABUSIVA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INTERESSE PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada em alegada contratação indevida de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

O Juízo de origem, diante do ajuizamento simultâneo de múltiplas ações com elevado grau de similitude, determinou a emenda da inicial para comprovação de interesse processual, esclarecimento sobre o fracionamento das demandas e eventual tentativa de solução administrativa, providências não atendidas pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é legítimo o indeferimento da petição inicial, com extinção do processo sem resolução do mérito, quando, diante de indícios de litigância abusiva e fracionamento indevido de demandas, a parte autora deixa de cumprir determinação de emenda destinada à verificação do interesse processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos dos arts. 320 e 321 do CPC, a ausência de documentos indispensáveis ou de esclarecimentos necessários à aferição dos pressupostos processuais autoriza a determinação de emenda, cujo descumprimento enseja o indeferimento da inicial.

5. A multiplicidade de ações com identidade de partes, causa de pedir e fundamentos jurídicos, diferenciando-se apenas pelo número de contratos, evidencia fracionamento indevido da pretensão e possível abuso do direito de ação, em afronta aos princípios da cooperação, boa-fé e economia processual.

6. A exigência de esclarecimentos e de demonstração mínima de pretensão resistida, em contexto de litigância massificada, não configura violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, especialmente à luz da Recomendação CNJ nº 159/2024.

7. Inércia da parte autora quanto à emenda determinada, legitimando o indeferimento da inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença.

Tese de julgamento
: 1. O descumprimento de determinação de emenda da petição inicial, destinada à verificação do interesse processual e à prevenção de litigância abusiva, autoriza o indeferimento da inicial, nos termos dos arts. 321 e 485, I, do CPC. 2. O fracionamento injustificado de pretensões idênticas pode caracterizar abuso do direito de ação, legitimando medidas de gestão processual voltadas à economia e racionalidade da prestação jurisdicional

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2026.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por RAIMUNDO JOSE DA SILVA, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Rondon do Pará que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURIDICA C/C DANO MORAL E MATERIAL, em face do BANCO BMG S/A., indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, em decorrência de fortes indicativos de se tratar de demanda predatória.

Consta da peça inicial (ID. 35673765), que a autora pretendeu a contratação de empréstimo consignado, mas restou nitidamente ludibriada com a realização de operação diversa, qual seja, contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Motivo pelo qual ajuizou a presente demanda, objetivando seja DECLARADA a nulidade do Contrato na modalidade RMC e determinada sua conversão em Contrato de Empréstimo consignado, além da condenação da ré ao pagamento de repetição em dobro dos valores descontados a maior, bem como, danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O Juízo de Origem, considerando que a parte autora ajuizou, no dia 18/03/2026, treze ações judiciais em face de diversas instituições financeiras, sendo todas com elevado grau de similitude fática e jurídica, motivo pelo qual determinou a emenda à petição inicial, exigindo, a comprovação de eventual tentativa de resolução administrativa da controvérsia junto às partes rés, juntando os documentos pertinentes. Justificação, de forma fundamentada, da necessidade de manutenção das diversas ações que versam sobre a mesma relação jurídica ou conta bancária, para fins de análise do interesse processual. Esclarecimento da origem das demandas ajuizadas, indicando se decorrem de uma mesma relação jurídica ou contexto fático. Informação das razões para o ajuizamento de ações autônomas, em detrimento da cumulação de pedidos. Declaração da eventual existência de outras ações semelhantes ajuizadas perante aquele ou outros juízos (id. 35673770).

A parte autora quedou-se inerte. Motivo pelo qual a magistrada de origem, entendeu que não foi atendido às determinações de emenda, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Irresignada, a autora interpôs recurso de Apelação, onde nas razões recursais de id. 35673772, alega, em suma, que a sentença viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e da primazia do julgamento do mérito, bem como que o esgotamento das vias administrativas não é condição de ação em matéria consumerista bancária, além da cumulação de pedidos ser facultativa ao autor, especialmente quando há relações jurídicas autônomas com contratos distintos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, com a apreciação do mérito da demanda.

Sem contrarrazões.

É o relatório apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a extinção do processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso I do Código de Processo Civil, ante a existência de indícios de se tratar de litigância predatória.

Adianto que não assiste razão ao apelante.

Intimada, a demandante não cumpriu as providências determinadas.

Diante do não cumprimento da emenda, o processo foi extinto em razão do indeferimento da exordial por descumprimento de ordem judicial, nos termos do art. 321 e art. 485, I da Lei Processual Civil.

Nesse sentido, o não atendimento da ordem de emenda à inicial pela parte autora enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal.

A hipótese dos autos é caso de indeferimento da inicial. O art. 320 do CPC estabelece que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Por seu turno o art. 321 orienta que reconhecida esta ausência, o Juízo deve intimar a parte a corrigir a propositura da ação, apontando o documento faltante para a correta emenda, sendo que o não cumprimento da diligência acarreta o indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único).

Portanto, devidamente intimada a autora não cumpriu a determinação judicial imposta, fato que atrai o indeferimento da inicial. O artigo 320 do CPC contém a exigência de que a parte reúna, juntamente com a inicial, todos os documentos indispensáveis ao desenvolvimento da lide, vale dizer, os documentos relacionados com o fato e com os fundamentos jurídicos do pedido, ou com as provas com que a parte autora pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados.

Sobre o tema, pacífica a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA Á EXORDIAL NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO COM BASE NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 321 DO C/C ART. 485, I, DO CPC. 1. É imprescindível a comprovação da mora do devedor para o manejo da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, ao teor da Súmula nº 72 do STJ; 2. Pelo princípio da cartularidade, torna-se indispensável que o credor esteja na posse da cédula de crédito bancário, condição sem a qual não poderá exercer o seu direito de crédito valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial, logo, por tais fundamentos a apresentação do original do título é condição inafastável à propositura da Ação de Busca e Apreensão, porquanto somente com a juntada do documento original comprova-se que o autor é efetivamente o credor, bem como que ele não negociou o seu crédito. 3. O indeferimento da ação, fincada no parágrafo único do art. 321 do CPC/15, exige a não resolução de mérito pelo mesmo motivo, a teor do inciso I, do art. 485 do CPC, tendo em vista que, mesmo intimado para regularizar a exordial, o autor deixa de atender ao comando judicial. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804931-04.2018.8.14.0006 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/04/2021 ).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. CONTUDO EVIDENCIADA FALTA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDAR À INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. VÍCIO SANÁVEL. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800474-50.2020.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/02/2024)

Quanto à alegação de que a exigência de prévia tentativa administrativa violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição, repise-se que o magistrado não condicionou o ajuizamento da ação ao prévio esgotamento da via administrativa, mas apenas exigiu comprovação de interesse processual efetivo.

O magistrado agiu em observância à Recomendação do CNJ nº 159 de 23 de outubro de 2024 que prevê "medidas para identificar, tratar e sobretudo prevenir a litigância abusiva, entendida como o desvio ou manifesto excesso dos limites impostos pela finalidade social, jurídica, política e/ou econômica do direito de acesso ao Poder Judiciário, inclusive no polo passivo, comprometendo a capacidade de prestação jurisdicional e o acesso à Justiça", dentre as quais cumpre mencionar:

" 1) adoção de protocolo de análise criteriosa das petições iniciais e mecanismos de triagem processual, que permitam a identificação de padrões de comportamento indicativos de litigância abusiva;

2) realização de audiências preliminares ou outras diligências, inclusive de ordem probatória, para averiguar a iniciativa, o interesse processual, a autenticidade da postulação, o padrão de comportamento em conformidade com a boa-fé objetiva e a legitimidade ativa e passiva nas ações judiciais, com a possibilidade inclusive de escuta e coleta de informações para verificação da ciência dos(as) demandantes sobre a existência e o teor dos processos e sobre sua iniciativa de litigar;

[...]

4) notificação para complementação de documentos comprobatórios da condição socioeconômica atual das partes nos casos de requerimentos de gratuidade de justiça, sem prejuízo da utilização de ferramentas e bases de dados disponíveis, inclusive Infojud e Renajud, diante de indícios de ausência de preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício;

[...]

8) adoção de medidas de gestão processual para evitar o fracionamento injustificado de demandas relativas às mesmas partes e relações jurídicas;

9) notificação para apresentação de documentos originais, regularmente assinados ou para renovação de documentos indispensáveis à propositura da ação, sempre que houver dúvida fundada sobre a autenticidade, validade ou contemporaneidade daqueles apresentados no processo;

10) notificação para apresentação de documentos que comprovem a tentativa de prévia solução administrativa, para fins de caracterização de pretensão resistida;".

No mesmo sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA. SERASA LIMPA NOME. INDEFERIMENTO DA INICIAL. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 11 DO NUPOMEDE. SENTENÇA MANTIDA. i . Caso Em Exame Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo e em indícios de litigância predatória. A autora busca o provimento do recurso para afastar a extinção e determinar o prosseguimento regular do feito, sustentando a desnecessidade de tentativa prévia de solução administrativa e a autenticidade da procuração juntada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Verificar se a ausência de prévio requerimento administrativo compromete o interesse de agir da parte autora . III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de comprovação de tentativa prévia de solução administrativa, em casos massificados de litigância, compromete o interesse de agir, conforme o Enunciado 11 do Comunicado CG nº 424/2024 e a Recomendação nº 159/2024 do CNJ, que orientam para a adoção de boas práticas para prevenir litigância abusiva. Não há necessidade de suspensão do feito em razão de incidente de resolução de demandas repetitivas, pois a análise está limitada à regularidade da inicial e à existência de interesse de agir. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo em casos de demandas massificadas pode ensejar o indeferimento da inicial por falta de interesse de agir, conforme as recomendações do CNJ e do TJSP." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 85, § 11º, e 485, I; Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, inciso III, alínea a; MP nº 2.200-2/2001, arts . 1º e 10. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1042904-75.2024.8 .26.0002, Rel. Des. Álvaro Torres Júnior, j . 19/12/2024. TJSP, Apelação Cível nº 1001205-06.2024.8 .26.0358, Rel. Des. Roberto Maia, j . 10/12/2024. (TJ-SP - Apelação Cível: 10103645320248260590 São Vicente, Relator.: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, Data de Julgamento: 28/01/2025, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2025)

"JUSTIÇA GRATUITA - Pessoa natural - Inexistência de elementos aptos a infirmar a declaração de insuficiência de recursos para custeio do processo - Benefício deferido. PROCESSO CIVIL - Demanda que envolve inclusão do nome da autora em plataforma"Serasa Limpa Nome"- Interesse de agir - Determinação de comprovação de requerimento administrativo prévio - Admissibilidade - Indícios de litigância predatória - Determinação em conformidade com o Enunciado 11 do Comunicado CG 424/2024 e Recomendação nº 159 do CNJ - O acesso à justiça é um direito fundamental (cf. art. 5º, XXXV, da Constituição) que não pode ser considerado de forma absoluta de uma perspectiva individual em prejuízo da coletividade que suporta o ônus excessivo da litigância predatória sobre o Poder Judiciário, sendo legítimo que a caracterização da pretensão resistida seja exigida em demandas massificadas para se estimular a redução da litigiosidade e evitar o ajuizamento em massa de ações cujos conflitos poderiam ser resolvidos sem a intervenção judicial – Precedentes desta 20a Câmara de Direito Privado do TJSP - Descumprimento da determinação que acarretou a correta extinção do processo – Sentença extintiva mantida. Recurso provido apenas para conceder a justiça gratuita à apelante." (TJSP; Apelação Cível 1042904-75.2024.8.26.0002; Relator (a): Álvaro Torres Júnior ; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 15a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/12/2024; Data de Registro: 19/12/2024)

A ausência de qualquer providência anterior, somada à inexistência de documentos básicos, evidencia a utilização instrumental da máquina judiciária sem demonstração mínima de necessidade da tutela jurisdicional, sobretudo diante da reiteração massiva de demandas idênticas por parte dos mesmos patronos, conforme bem especificado na sentença, que consignou terem sido ajuizadas CINCO ações com matéria similar pela parte autora NO MESMO DIA.

Por fim, a multiplicidade de ações com estrutura idêntica e ausência de documentos probatórios reforça a conduta temerária da parte e revela, em muitos casos, litigância abusiva, que vem sendo repudiada pelos tribunais.

Cumpre ainda salientar, que ao ser oportunizada a emenda da petição inicial, a fim de que o autor pudesse concentrar a ação em todos os alegados contratos firmados com o réu e onde pretende discutir empréstimos e descontos bancários, bem como aditar o pedido nesse sentido, não resulta daí, a meu ver, nenhum prejuízo ao seu direito de ação e acessão à Justiça.

Desse modo, o ajuizamento de várias ações conexas evidencia abuso no direito de litigar, já que não foi observado o disposto no artigo 327 do Código de Processo Civil: "É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão".

Logo, não se justifica, sob qualquer ótica razoável, o fracionamento de um mesmo pedido em várias ações idênticas, e teria a parte autora se conduzido com maior lealdade processual se tivesse ingressado com um único processo, considerando que a situação apresentada em todos eles comporta a mesma discussão para o julgamento de sua integral pretensão.

Não se perca de vista que, ao magistrado, incumbe envidar esforços para evitar que o processo se estenda com infindáveis diligências inúteis que apenas onerariam e retardariam a prestação jurisdicional, velando pela duração razoável do feito, primando pela efetividade da prestação jurisdicional e prestigiando os princípios do acesso à justiça, da economia processual, da celeridade e da instrumentalidade, evitando, por consequência, o atraso na prestação jurisdicional.

Destaco, pois, inexistir qualquer tipo de afronta à inafastabilidade da jurisdição e ao acesso à justiça, quando, por razões de economia processual e com fulcro no princípio da cooperação, pode a parte formular seus pedidos em um único processo, cabendo o pleito de desistência em relação aos demais feitos a posteriori.

Ainda, sobre o ajuizamento em massa de ações envolvendo as mesmas partes, tendo o mesmo objeto e causa de pedir, divergindo, tão somente, em relação ao número do contrato, diversos Tribunais de Justiça já se posicionaram a respeito, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DENOMINADA AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA QUE INDEFERE A INICIAL. RECURSO DO AUTOR. POSTULADO INTERESSE PROCESSUAL PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. EMBORA A CAUSA DE PEDIR NÃO SEJA A MESMA, EM DECORRÊNCIA DE OS CONTRATOS QUE APARELHAM AS MÚLTIPLAS LIDES AFORADAS NÃO SEREM OS MESMOS , A TESE JURÍDICA LEVANTADA E A CLÁUSULA QUESTIONADA SÃO AS MESMAS , A PAR DE AS PARTES TAMBÉM SEREM IDÊNTICAS NAS OUTRAS AÇÕES , O QUE JUSTIFICA A DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NOS TERMOS DO ART. 55, § 3º, DO CPC, POIS SERIA INCONGRUENTE QUE OS PROCESSOS COM TAIS MATIZES TENHAM VEREDICTOS DISTINTOS. RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS. ENTENDIMENTO DO JUÍZO ORIGINÁRIO QUE, AO BUSCAR REUNIR CAUSAS INJUSTIFICADAMENTE AJUIZADAS DE FORMA ISOLADA , TEM LASTRO NOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA CELERIDADE , AO PASSO QUE A CONDUTA PROCESSUAL DO APELANTE , VISIVELMENTE, NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO INSCRITO NO ART. 6º DO CPC E, POR ISSO , DEVE SER RECHAÇADA COM A PRETENSÃO RECURSA L. EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NOS EDCL NO AGINT NO RESP. N. 1.573.573/RJ, NÃO SÃO DEVIDOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART. 85, § 11, DO CPC, EMBORA SEJAM APLICÁVEIS AQUELES PREVISTOS NO ART. 85, § 2º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5000252-63.2021.8.24.0930, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Rodolfo Tridapalli, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 25-05-2023- TJ-SC - Apelação: 5000252- 63.2021.8.24.0930, Relator: Rodolfo Tridapalli, Data de Julgamento: 25/05/2023, Terceira Câmara de Direito Comercial) *grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. DESMEMBRAMENTO DE PRETENSÃO. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES. REUNIÃO DAS DEMANDAS. Verificado abuso do direito de ação com o desmembramento injustificado da pretensão, com ajuizamento múltiplas ações em face da mesma parte , quando as mesmas poderiam coexistir em um único processo , justificada é a reunião das ações a fim de salvaguardar os princípios da economia e da celeridade processuais, além de possibilitar um controle maior pelos Magistrados de eventuais práticas incompatíveis com os princípios da cooperação e que configurem litigância de má-fé. Confirmação da decisão antecipatória. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-RS - AI: 52162847220218217000 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 24/03/2022, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2022)

EMENTA: CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. FRACIONAMENTO DE AÇÕES QUE INDICAM ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. VÁRIAS AÇÕES AJUIZADAS PELA DEMANDANTE CONTRA O MESMO BANCO. UMA AÇÃO PARA CADA CONTRATO QUESTIONADO. ASSÉDIO PROCESSUAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA 1. O cerne da controvérsia recursal diz respeito ao "fatiamento" de demandas , em que o causídico , valendo-se de uma única procuração outorgada pelo cliente, ajuíza múltiplas ações de indenização por danos morais decorrentes do mesmo fato . 2. A conduta do patrono dos autos demonstra propósito único de multiplicar os ganhos com honorários advocatícios , em descompasso com a ética e economia processual o ajuizamento das ações, visto que deveria agrupá-las, reunindo todos os contratos de um mesmo banco, já que os processos possuem a mesma matéria , mudando apenas o número do contrato. 3. Abuso do direito de ação, pois o ajuizamento de pluralidades de ações constitui utilização predatória do processo , prejudicando a celeridade processual. 4. Manutenção da sentença. Recurso conhecido e improvido ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n.º 0000175-17.2022.8.17.2930, acordam os Desembargadores integrantes da 5a Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, em composição expandida, e por maioria de votos, vencido o Des. Agenor Ferreira de Lima Filho (Relator), em negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente do Des. Sílvio Neves Baptista Filho, relator para o acórdão. Recife/PE, data da assinatura digital. SÍLVIO NEVES BAPTISTA FILHO Desembargador Relator para o acórdão. (TJ-PE - AC: 00001751720228172930, Relator: FABIO EUGENIO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA, Data de Julgamento: 28/10/2022, Gabinete do Des. Sílvio Neves Baptista Filho ( 5a CC).

No mesmo sentido vejamos ainda o seguinte julgado de minha relatoria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA – Determinação de emenda da inicial para agrupar, na mesma ação, pleitos de afastamento de tarifas bancárias formulados em 04 (quatro) ações individuais propostas pelo Autor em face da mesma Instituição Financeira – alegação de exercício regular de direito – inaplicabilidade da tese

– abuso do direito de ação – uso inadequado e abusivo da máquina jurisdicional - atuação QUADRUPLICADA de servidores já assoberbados pelo excesso de feitos - prejuízo à consecução dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, além de relegar a função jurisdicional a papel inferior, tudo em nome da fixação plúrima de honorários de sucumbência – inexistência de dano ao jurisdicionado - decisão mantida – Recurso não provido (TJPA, AI 0817554-45.2023.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Privado, Relator Desembargador Amilcar Guimarães, Data de Julgamento 16/03/2023).

Com efeito, não se mostra razoável a opção do autor em ajuizar ações distintas quando apenas uma bastaria para que lhe fosse alcançada a tutela desejada, considerando que a situação apresentada em todos os processos comporta a mesma discussão para o julgamento de sua integral pretensão.

Pontua-se que não se está impedindo que o jurisdicionado tenha suas lesões e ameaças de lesões apreciadas pelo Poder Judiciário, mas tão somente oportunizando à parte que observe a boa-fé processual, de modo a permitir que pretensões similares sejam buscadas em uma mesma ação, viabilizando, assim, a economia processual.

Desse modo, diante da ausência de cumprimento das providências determinadas, de rigor a manutenção da sentença.

Portanto, não merece reparo a sentença que, diante do descumprimento da determinação de emenda indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

É o voto.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___h, do
dia __ de _____ de 2026.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2026